Tribunal: TJBA
Processo: 8004423-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004423-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELMA DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A agravante, apesar de intimar, não acostou aos autos documentos para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, que atestassem, de forma inequívoca, sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

2. A jurisprudência pacificada dos tribunais superiores estabelece que a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando os elementos constantes dos autos não corroborarem a alegada incapacidade financeira.

3. O art. 99, §3º, do CPC consagra presunção
juris tantum
em favor da parte requerente da gratuidade, cabendo ao juízo a análise do conjunto probatório para verificar a veracidade da declaração de pobreza.

4. O d
eferimento da assistência judiciária gratuita exige demonstração inequívoca da impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo sem comprometer seu sustento, o que não se verifica, pois a agravante não acostou documentos aos autos.

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004423-41.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELMA DE SOUZA GOMES e como apelada SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .